Tribunal: TJES
Processo: 5015187-82.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015187-82.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: COLOR TINTAS LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015187-82.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: COLOR TINTAS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. LIGAÇÃO POR MESMO NÚMERO DISPONIBILIZADO PELO PORTAL DE COMUNICAÇÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESVIADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Narra a autora, em síntese, que no dia 08/07/2021 sua sócia recebeu uma ligação dita originária da parte requerida, efetivada por meio do terminal nº 4090-1685, o qual consta como contato disponível no site oficial do banco requerido. Relata, ainda, que no aludido contato a atendente indagou se a mesma estava realizando transações via PIX, sendo respondido negativamente. Aduz que, diante da resposta dada, o atendente informou que a conta bancária iria ficar bloqueada pelo fato de possível fraudador estar tentando fazer tais operações indevidas.

Ocorre que no dia seguinte (09/08/2021), entrou em contato com o gerente da agência, Sr. Rafael, por meio do celular de nº 27 99814-5480, relatando o ocorrido, tendo este aberto um “chamado” de possíveis inconsistências na conta da empresa autora, além de encontrar em contato no telefone da central (4090-1685) para análise do ocorrido e bloquear a conta, caso constasse indícios de fraude, porém não houve retorno.

Relata que efetuou transações da conta empresarial normalmente. Entretanto, no dia 12/08/2021, percebeu que sua conta bancária estava bloqueada para quaisquer transações, o que a motivou a informar o fato ao seu gerente, sendo orientada a entrar em contato com o “trinta horas” do banco. Ao ser atendida por um atendente virtual, forneceu/digitou os dados para prosseguimento na ligação, quando recebeu a informação de que os dados não conferiam e identificou uma transação bancária fraudulenta via PIX.

Em sentença, o magistrado
a quo
determinou a devolução da quantia indevidamente transferida.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2755439, argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para a solução da controvérsia, dada a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega culpa exclusiva da consumidora, pois as fraudes não possuem como causa raiz a proteção do banco, mas ao próprio cliente que deve praticar ações mínimas de cuidado e atenção. Defende a ausência de falha do banco e a inexistência de vazamento de dados internos, bem como a inaplicabilidade da Súmula 479, STJ. Por fim, alegou a inexistência de danos materiais.

Porém, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que, como bem fundamentado
“
a
causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde desta controvérsia.”

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, de modo que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

O Recorrente não se desincumbiu em provar a ausência na falha da prestação de serviço. Ao contrário, restou evidenciado nos autos que a fraude ocorrida advém de fortuito interno do banco, posto a parte autora teve valores indevidamente transferidos no momento seguinte em que foi atendida pela central do banco em operação para o desbloqueio de sua conta, razão pela qual é indiscutível a responsabilidade da instituição financeira em reparar os danos sofrido pela parte autora.

No caso em tela, em que pese o Recorrente entender pela culpa exclusiva da vítima por fornecer as próprias credenciais pessoais em link disponibilizado pelos golpistas, permitindo a habilitação de celular de terceiro estranho a transacionar em sua conta, não há quaisquer elementos que derruam o fato de que a fraude ocorreu através de acesso à conta-corrente da recorrida por meios disponibilizados em canal oficial de atendimento.

Ademais, há comprovação, nos autos no sentido de que a ligação inicial recebida pela parte autora partiu do próprio portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu, conforme o histórico de ligações de ID 2755385.

Neste sentido, vejamos entendimento de Tribunal pátrio, em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexistência de débitos, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Empréstimo bancário. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. O autor recebeu telefonema de um suposto funcionário do banco réu, sendo-lhe informado que havia sido vítima de fraude bancária. Foi orientado a continuar o atendimento pelo aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, foi induzido a realizar a leitura de QR CODE (ID 34579680) e, posteriormente, a efetuar o estorno de suposto crédito depositado de forma equivocada em sua conta bancária (aproximadamente R$ 21.500,00). Após realizar os procedimentos indicados, o autor descobriu que havia sido vítima de fraude, de modo que foram realizados três empréstimos em seu nome, no valor total aproximado de R$ 21.500,00. Há comprovação no processo no sentido de que a ligação inicial recebida pelo autor partiu do portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu (telefone 4004-3535), conforme histórico de ligações de ID 34579681. A despeito das informações repassadas pelo consumidor, não se pode ignorar que a fraude apenas foi possível em virtude da fragilidade no meio de comunicação fornecido pelo réu, que permitiu que o autor fosse vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário. Não houve, ainda, negligência do autor em conferir os dados do beneficiário no momento da transferência bancária. Pela dinâmica do golpe, o consumidor foi induzido a acreditar que um terceiro havia depositado dinheiro em sua conta bancária, pelo que seria necessário efetuar o estorno dos valores (ID 34579672 e ID 34579672). Verifica-se, portanto, que a contratação do empréstimo e a transferência feita pelo autor apenas ocorreram em virtude de falha nos instrumentos de comunicação fornecidos pelo banco. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível declaração de inexistência dos empréstimos firmados em nome do autor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07077611020218070010 1425775, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/06/2022).

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira restituir os valores descontados da conta da Recorrida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacto o ato sentencial.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.